Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO. FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONTRATO. CONDIÇÕES GERAIS. DOCUMENTO ESSENCIAL. PROPRIEDADE. TERCEIROS. GRAVAME. REGISTRO. DETRAN. NECESSIDADE. EXTINÇÃO. AÇÃO. ART. 485, INC. I. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O conhecimento das condições específicas e gerais da cédula de crédito bancário é essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa do devedor.
2. A propriedade fiduciária de veículo constitui-se com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento e consequente anotação no certificado de registro. Art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
3. O registro do gravame e a prova da propriedade do veículo são indispensáveis ao regular processamento da ação de busca e apreensão.
4. Não há como dar prosseguimento à ação de busca e apreensão quando o veículo objeto da ação estiver em nome de terceiro estranho à relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e o devedor fiduciário.
5. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial para instruí-la com documento indispensável à propositura da ação impõe o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito (arts. 320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
6. Apelação desprovida.